Tribunal: TJMT
Processo: 1071926-38.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071926-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIANE VALERIANO PARREIRA - CPF: 035.686.981-45 (RECORRENTE), ISABELA LYANDRA MARQUES VIEIRA - CPF: 064.741.631-00 (ADVOGADO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0700-59 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1071926-38.2023.8.11.0001

Polo Ativo

JOSIANE VALERIANO PARREIRA

Polo Passivo

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. USO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS SEM COMPRA. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONSONÂNCIA COM O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ALÉM DO PRÓPRIO FATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Deferimento da gratuidade da justiça
. Os documentos juntados pela parte recorrente amparam a alegada hipossuficiência financeira, motivo por que deve ser mantido o deferimento da gratuidade da justiça para a interposição do recurso.

2.
Caso em exame
. Irresignação recursal cingida, exclusivamente, quanto ao pedido de reparação por dano moral decorrente do uso indevido de dados mediante a emissão de notas fiscais sem a respectiva compra. Alega a parte recorrente que o juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço e, por isso, faz jus a ser indenizada no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que teve violado os seus dados pessoais.

3.
Razões de decidir
. A Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) dispõe sobre o tratamento dos dados pessoais e a reparação por danos que venham a ser causados em descumprimento à legislação. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em caso sobre vazamento de dado pessoal e as disposições da LGPD, consignou a necessidade de comprovar o efetivo prejuízo na esfera moral, em distinção aos dados na categoria dado pessoal sensível (art. 5o, II, LGPD): “[...]
O vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha indesejável no tratamento de dados de pessoa natural por pessoa jurídica, não tem o condão, por si só, de gerar dano moral indenizável. Ou seja, o dano moral não é presumido, sendo necessário que o titular dos dados comprove eventual dano decorrente da exposição dessas informações
. [...]
Na mesma esteira, merece êxito o apelo especial no ponto em que defende não ser possível indenizar por dano moral o vazamento de dados informados corriqueiramente em diversas situações do dia-a-dia
” (STJ, AREsp n. 2.130.619/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

4. Segundo o entendimento da Corte Superior, por não ser uma hipótese de dano moral puro, é necessário que o titular demonstre o prejuízo experimentado pela exposição dos dados pessoais. Apesar de o juízo sentenciante reconhecer a emissão indevida de notas fiscais, a parte autora/recorrente não trouxe prova capaz de evidenciar uma situação além do próprio fato, sendo a inicial acompanhada apenas da prova de que houve a utilização do seu CPF, mas não a existência de prejuízos por essa exposição, como por exemplo notificações de ordem tributária ou implicações financeiras.

5. Ante a aridez probatória das repercussões advindas do fato, com potencial para ingressar nos direitos da personalidade, escorreita a sentença que rejeitou o pedido nesta porção (art. 373, I, CPC).

6.
Dispositivo
. Recurso conhecido e desprovido.

7. Sentença mantida e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024